Tribunal: TJDFT
Processo: 0011352-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. VÍCIOS NÃO EMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Alegações de que a embargante é a grande prejudicada em toda situação, ao passo que Francisco, o grande favorecido, mesmo tendo descumprido o contrato firmado com a recorrente, pagando apenas uma parcela do acordado. Isso, seguramente, não é matéria a ser objeto de análise nos embargos de declaração. Devendo, portanto, a parte inconformada com o resultado do julgamento do apelo, fazer uso das vias processuais adequadas na tentativa de corrigir eventual injustiça no julgado.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. Recurso conhecido e desprovido.